Tribunal: TJMT
Processo: 1018868-34.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018868-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0316-30 (APELANTE), RAPHAEL DE AZEVEDO ANDRADE - CPF: 031.168.395-90 (ADVOGADO), LEANDRO NEVES HITA - CPF: 016.888.745-26 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DIEGO SILVA SOUZA - CPF: 010.452.405-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AUTORAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. LEGITIMIDADE DO ECAD. EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por empresa demandada contra sentença que julgou procedente ação de cumprimento de preceito legal ajuizada pelo ECAD, reconhecendo a execução pública de obras musicais em estabelecimento comercial sem prévia autorização e fixando indenização.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o ECAD possui legitimidade ativa independentemente de comprovação de filiação ou autorização dos autores; (ii) verificar a legitimidade passiva da empresa demandada; (iii) analisar se houve demonstração da execução pública das músicas no estabelecimento; (iv) examinar a regularidade da metodologia utilizada para apuração dos valores devidos.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa do ECAD decorre expressamente do art. 98-A da Lei 9.610/1998, sendo desnecessária a prova de autorização individual dos autores.
4. Configurada a execução pública de obras musicais no estabelecimento comercial da ré, devidamente comprovada por filmagem, subsiste sua legitimidade passiva.

5. Os valores cobrados foram apurados conforme a metodologia UDA, que considera a metragem do estabelecimento e a frequência das reproduções, sendo adequados e proporcionais.

6. A sentença está em consonância com a legislação autoral e com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"O ECAD possui legitimidade ativa para cobrar direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, independentemente de comprovação de filiação ou autorização individual dos autores; configurada a execução pública em estabelecimento comercial e sendo idônea a metodologia UDA para apuração dos valores devidos, subsiste a obrigação de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.610/1998, art. 98-A.

Jurisprudência relevante: (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.507889-4/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2025, publicação da súmula em 06/03/2025); (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.131533-4/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2025, publicação da súmula em 19/03/2025”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos n.º 1018868-34.2022.8.11.0041, proposta por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
–
JULGOU PROCEDENTE

o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: I.
CONDENAR
a
parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 50.467,38 (cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos),
devidamente corrigida e acrescida de juros legais desde a citação, bem como ao pagamento das parcelas vincendas até que seja regularizado o uso das obras junto ao autor;
II.

DETERMINAR

que a parte ré se abstenha de executar obras musicais, lítero-musicais e fonogramas em seu estabelecimento comercial, enquanto não obtiver autorização prévia junto ao autor, sob pena de multa diária

de R$ 1.000,00 (mil reais),

nos termos do
art. 536, §1º, do CPC; III.
Condenar

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §2º do CPC.

Suscita preliminar de ilegitimidade ativa, e a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, eis que a Autora/Apelada não possui legitimidade para pleitear direitos de terceiros (dos autores e compositores das músicas que alega terem sido reproduzidas no estabelecimento comercial da acionada).

Argumenta que “(...) o STJ e tribunais pátrios já se posicionaram, destacando ser necessária a outorga de mandato específico para uma associação brasileira dos artistas internacionais, ou a correlata outorga a associação estrangeira a qual é filiado o artista internacional”.

Diz que “(...) o ECAD, em momento algum, comprovou estar filiado a uma associação estrangeira, na medida em que não acostou aos autos instrumento de mandato para representar o autor da obra estrangeira ou para administrar os recursos provenientes da execução destas obras estrangeiras”.

Salienta que “(...) o ECAD não detém legitimidade para regulamentar a Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), isto é, para fixar unilateralmente os preços cobrados, bem como para fiscalizar os usuários dos direitos autorais”; que “(...) os conceitos de "arrecadação” e “distribuição” não se confundem com “fiscalização", na medida em que a lei dos direitos autorais não dá ao órgão apelado a competência para criar o quanto deve ser cobrado e como deve ser cobrada, assim como para fiscalizar os usuários dos direitos autorais, impondo multas e penalidades. A supracitada lei somente cria o órgão e concede a ele a função de arrecadar e distribuir”.

No mérito, assevera que “(...) o Apelado, em momento algum, demonstrou a REPRODUÇÃO INDEVIDA, CONTÍNUA E ININTERRUPTA no estabelecimento comercial da ré de composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas, capaz de ensejar a violação ao art. 68, § 2º, da Lei n° 9.610/98. A partir da análise dos documentos que acompanham a petição inicial, verifica-se que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD juntou aos autos apenas vídeos do estabelecimento da ré, sem indicar a data em que as obteve”; que “(...) e não há nos autos NENHUM documento que comprove a realização de fiscalização por preposto do ECAD no estabelecimento comercial da Requerida”.

Ressalta que “(...) o Cadastro de Usuário ou Termo de Verificação elaborado por fiscal do ECAD encontra-se dissociado de assinatura do representante da Ré, tampouco de duas testemunhas, tratando-se, portanto, de documento meramente unilateral”.

Impugna os valores cobrados, alegando que “(...) a Apelada vem cobrando valores sem especificar quais os autores, quais as obras e de que forma efetuou as cobranças. A Ré sempre honrou seus compromissos financeiros, surpreendendo-se quando do recebimento da cobrança pelo ECAD, de modo que não pode ficar adstrita a uma obrigação imposta de forma aleatória pela Requerente, sendo que é seu direito saber que base de valores foram usados para a mensalidade cobrada”; que “(...) os valores atribuídos foram feitos de forma excessivamente abusiva, atribuído sem nenhum critério técnico, simplesmente, fixando-se a livre arbítrio, procurando fazer com que seja acolhido pelo requerido, impondo-lhe um valor absurdo”; que “(...) em hipótese alguma deverá prevalecer o valor presente na petição inicial, vez que os métodos para apuração dos valores embasados em regulamentos de arrecadação e tabelas de preços próprios apresentados unilateralmente pela autora são totalmente desconhecidos da Apelante, que não reconhece suas disposições como legais e nem como válidas”.

Requer “(...) o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, para o fim de que a sentença seja reformada, com o fito de extinguir o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC, haja vista as alegações supra ventiladas, e, uma vez rejeitadas tais questões preliminares, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, com o sequencial julgamento pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, com acolhimento das razões ora expostas”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Não merece acolhimento a preliminar, pois o ECAD possui legitimidade para cobrar contribuições devidas pela execução em estabelecimentos comerciais, mesmo sem comprovação de filiação ou autorização dos autos das músicas.

A esse respeito, colaciono julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - - DIREITOS AUTORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA - REJEITADA - INTELIGÊNCIA DA LEI 9610/98 - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD - INDEPENDENTE DE COMPROVAR A FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DAS MÚSICAS - REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ORDEM DE SERVIÇO - PROVA UNILATERAL - MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO - NULIDADE DO JULGADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos.

2. O ECAD, na forma do disposto na Lei 5.988/73, tem legitimidade para promover a ação de cobrança das contribuições devidas pela execução pública de composições musicais, independentemente de comprovar a filiação e a autorização dos autores das músicas executadas. A exigência de tais requisitos inviabilizaria a ação, contrariando o espírito da lei, que veio para facilitar o procedimento judicial.

3. Ausente a dilação probatória quanto à matéria de fato, mostra-se prematuro o julgamento do feito, devendo ser acolhida a irresignação recursal de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual. (N.U 0009992-98.2008.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 08/10/2014)”.

No mesmo sentido, colaciono julgado recente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDO POR MUNICÍPIO. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD E PASSIVA DO MUNICÍPIO. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA EM FAVOR DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DOS CRITÉRIOS DE ARRECADAÇÃO. PEDIDO COMINATÓRIO. CONDUTA OMISSIVA CERTA E DETERMINADA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para proibir a execução de obras musicais sem prévia autorização e condenar o ente público ao pagamento dos valores devidos ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD a título de direitos autorais.
II. Questão em discussão

2. Preliminares:

2.1. Ilegitimidade passiva do Município: Rejeitada, pois a aplicação do art. 71 da Lei 8.666/93, correspondente ao art. 121 da Lei Federal nº 14.133/2021, e e do precedente vinculante REsp 1.444.957/STJ restringe-se a contratações precedidas de licitação, o que não restou comprovado no caso concreto.
2.2. Ilegitimidade ativa do ECAD: Rejeitada, pois a entidade possui legitimidade para a cobrança, independentemente de prova de filiação ou autorização dos autores das obras executadas, nos termos do art. 98-A da Lei 9.610/98. Entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Mérito:
3.1. O Município promoveu eventos com execução pública de obras musicais sem realizar o pagamento dos direitos autorais, não se desincumbindo do ônus de comprovar a licitude do uso das obras.

3.2. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a cobrança de direitos autorais independe do caráter gratuito dos eventos, sendo irrelevante a ausência de finalidade lucrativa.

3.3. A legislação autoral presume o uso indevido quando inexiste autorização prévia ou comprovação do recolhimento devido, cabendo ao demandado o ônus de afastar tal presunção, o que não ocorreu.

3.4. É inviável a revisão judicial dos critérios de arrecadação e fixação de valores pelo ECAD, dado que a tabela de preços segue normativas próprias e regulamento interno.

3.5. A ordem de abstenção de execução pública, executar, transmitir ou a radiodifusão de obras lítero-musicais e fonogramas, sem a devida autorização, é obrigação de fazer certa e bem delineada, cuja imposição em sentença judicial é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

III. Dispositivo e tese

4. Rejeitam-se as preliminares e nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a condenação do Município ao pagamento dos direitos autorais e a obrigação de não fazer, consistente na proibição de execução pública de obras musicais sem autorização.

5. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, conforme art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento:

"O ECAD possui legitimidade ativa para a cobrança de direitos autorais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos autores das obras executadas."
"O Município responde pelo pagamento dos direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais em eventos por ele promovidos, ainda que gratuitos e sem fins lucrativos."

Dispositivos relevantes citados: Art. 68, §3º e §4º, art. 86 e art. 110 da Lei 9.610/98. Art. 98-A da Lei 9.610/98. Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.702.142/GO;
STJ, REsp 996.852/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.417.851/SP e STJ, REsp n. 1.629.986/RJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.507889-4/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2025, publicação da súmula em 06/03/2025)”

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

No mérito, a apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos n.º 1018868-34.2022.8.11.0041, proposta por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
– em face de
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
-
JULGOU PROCEDENTE

o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: I.
CONDENAR
a
parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 50.467,38 (cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos),
devidamente corrigida e acrescida de juros legais desde a citação, bem como ao pagamento das parcelas vincendas até que seja regularizado o uso das obras junto ao autor;
II.

DETERMINAR

que a parte ré se abstenha de executar obras musicais, lítero-musicais e fonogramas em seu estabelecimento comercial, enquanto não obtiver autorização prévia junto ao autor, sob pena de multa diária

de R$ 1.000,00 (mil reais),

nos termos do
art. 536, §1º, do CPC; III.
Condenar

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §2º do CPC.

Pois bem.

Malgrado as alegações recursais, há que ser mantida a sentença em sua íntegra.

É que a viabilidade da cobrança se encontra perfeitamente demonstrada, tanto pela legitimidade ativa do ECAD, quando da legitimidade passiva da empresa, pois comprovada a sonorização no ambiente da empresa (execução pública), consoante demonstração por filmagem.

Ato contínuo, verifica-se que os valores cobrados e considerados procedentes estão especificados e devidamente discriminados, bom fulcro na UDA (Unidade do Direito Autoral), em razão da metragem do estabelecimento e da frequência verificada.

Assim, mantém-se a sentença, a qual reproduzo em parte:

“(...) a prova documental constante dos autos é suficiente para reconhecer que houve execução pública de obras musicais em estabelecimento comercial da parte ré, por meio de sonorização ambiental. Tal prática, por si só, caracteriza o uso de obras protegidas, nos termos do
art. 68, § 3º, da Lei 9.610/98
, o qual dispõe que é indispensável a autorização prévia do autor ou titular dos direitos,
independentemente de haver finalidade lucrativa direta.

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento de que a execução de músicas em estabelecimentos comerciais, mesmo a título de ambientação sonora, configura execução pública, ensejando o dever de pagamento de direitos autorais ao ECAD (REsp 1.123.012/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/11/2013).

A jurisprudência dos tribunais estaduais tem reiterado essa posição, reconhecendo a legalidade da cobrança efetuada pelo ECAD, inclusive em estabelecimentos como lojas de vestuário, onde a execução musical se dá por meio de som ambiente. Destaco, por

sua clareza e pertinência, o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. ECAD. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOJA DE VESTUÁRIO. SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. RETRIBUIÇÃO AUTORAL DEVIDA.

(...) Direitos autoriais decorrentes de reprodução pública de obras artísticas que são devidos independentemente da obtenção de lucro por quem a executa.
”
(TJRS, Apelação Cível 5004247-09.2022.8.21.0033, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 29/02/2024)

Além disso, a legitimidade ativa do
ECAD
é expressamente reconhecida pelo
art. 99 da Lei 9.610/98
, com a redação conferida pela
Lei 12.853/2013
, não sendo necessária a comprovação individual da representação de cada autor. Tal interpretação foi reafirmada pelo
Supremo Tribunal Federal
na
ADIn 2.054/DF
.

Por sua vez, a tese da
ilegitimidade passiva
da ré não prospera, pois, à luz da
teoria da asserção
, basta a alegação de que o réu se beneficiou da execução pública de fonogramas sem a devida autorização para fixar sua legitimidade na relação processual. O mérito da relação jurídica será resolvido com base nas provas, sem reflexo sobre a formação da relação processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO AUTORAL. ECAD . ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOJA DE VESTUÁRIO. SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. RETRIBUIÇÃO AUTORAL DEVIDA .
1) Trata-se de ação através da qual o ECAD objetiva que a ré se abstenha de executar obras musicais, literomusicais e fonogramas, por meio de sonorização ambiental disponibilizada em sua loja, a qual foi cumulada com cobrança de direitos autorais, julgada procedente na origem. 2) LEGITIMIDADE ATIVA - O ECAD guarda a legitimidade ativa para cobrar os direitos autorais, conforme dicção do art. 99 da Lei 9.610/98, com a redação que lhe foi emprestada pela Lei Federal nº 12 .853/13, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares. 3) LEGITIMIDADE PASSIVA - Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser constatada de acordo com as alegações constantes da petição inicial, sendo as provas produzidas durante a instrução processual relevantes apenas para o julgamento do mérito. É a chamada Teoria da Asserção. Caso dos autos em que a parte autora atribuiu ao réu a reprodução de músicas em sua loja sem obter prévia e expressa autorização, violando direitos autorais, o que, de acordo com a Teoria da Asserção, é suficiente para o reconhecimento da legitimidade . 4) A cobrança dos direitos autorais está prevista no art. 68, § 3º, da Lei 9.610/98, que reza que sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. 5) Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, pousadas, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas6) Prova dos autos que confirma o exercício de atividade fiscalizatória, não tendo a ré negado que a gravação foi realizada dentro do seu estabelecimento, admitindo, em outro momento da contestação, a existência de sonorização ambiental .7) Direitos autoriais decorrentes de reprodução pública de obras artísticas que são devidos independentemente da obtenção de lucro por quem a executa.8) Relativamente aos critérios de cobrança dos direitos autorais pelo ECAD, o Regulamento de Arrecadação dispõe que o usuário dos direitos autorais pode ser classificado como permanente, eventual ou geral, sendo que o enquadramento dependerá do tipo de atividade econômica desenvolvida e a frequência de utilização. 9) Caso dos autos em que a parte ré foi classificada como usuária "permanente", enquadramento que se deve à frequência de utilização das obras musicais, literomusicais e fonogramas, estando justificada a cobrança com base na Tabela da Unidade do Direito Autoral (UDA), fator do enquadramento e no parâmetro físico, como se observa do critério de cobrança juntado, não havendo impugnação específica quanto a esses critérios por parte da ré.10) Sentença mantida . Honorários advocatícios majorados.APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50042470920228210033, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-02-2024)
(TJ-RS - Apelação: 50042470920228210033 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 29/02/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)

No tocante aos critérios de cobrança, a jurisprudência admite que o ECAD se utilize de tabelas próprias de arrecadação, aprovadas por suas entidades representativas, sendo válida a fixação com base na
Unidade do Direito Autoral (UDA)
, na metragem do estabelecimento e na frequência da utilização. O enquadramento da ré como usuária permanente encontra respaldo fático, e não houve impugnação técnica válida que infirmasse os parâmetros adotados pelo autor.

Ainda que a parte ré sustente que não houve fiscalização adequada, o conjunto probatório demonstra a existência de fiscalização realizada em loja de sua rede, não tendo sido impugnada de forma substancial. Em momento algum a ré nega, de modo eficaz, o uso de música ambiente, nem tampouco apresenta prova em sentido contrário.
Pelo contrário, admite tal uso, sob o argumento de que não haveria finalidade lucrativa — argumento que já se encontra superado jurisprudencialmente
.

Portanto, caracterizada a execução pública sem autorização, impõe-se a condenação à remuneração autoral, bem como a concessão da tutela inibitória, nos moldes do
art. 105 da Lei 9.610/98,
uma vez que a persistência da conduta ilícita autoriza a imposição de medidas coercitivas para cessação da prática irregular”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. ECAD. AÇÃO DE COBRANÇA. EVENTOS PÚBLICOS REALIZADOS DIRETAMENTE POR MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), condenando-o ao pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais nos eventos "Cavalgada de Rio Piracicaba 2022" e "Rio Piracicaba 309 Anos".

II. Questões em discussão: (i) responsabilidade do ente público pelo pagamento dos direitos autorais pela realização de eventos, inclusive quando há terceirização da execução de shows e apresentações musicais; (ii) critério de apuração do valor devido: adequação do percentual fixado na sentença (10% sobre o orçamento total dos eventos) em relação aos critérios estabelecidos pelo regulamento do ECAD; (iii) consectários legais incidentes sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

A Lei nº 9.610/98, em seu art. 110, estabelece a responsabilidade solidária dos organizadores e demais envolvidos na realização de eventos públicos pela execução de obras musicais sem autorização do titular dos direitos.
O Superior Tribunal de Justiça havia firmado entendimento no sentido de que a Administração Pública não poderia ser responsabilizada por encargos comerciais inadimplidos pelo contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93), salvo se comprovada omissão na fiscalização do cumprimento dos contratos administrativos. Entretanto, recentemente, a Quarta Turma do STJ entendeu que, nos casos em que o ente público idealiza e promove o evento, não se limitando a ceder espaço público ou autorizar a realização, sua responsabilidade pelo pagame nto dos direitos autorais subsiste, ainda que tenha contratado empresas para a execução dos espetáculos (EDcl no AgInt no REsp nº 1.797.700).

Não obstante a existência de atual divergência entre as turmas daquele Sodalício, no caso concreto, os documentos dos autos demonstram que a contratação dos artistas, bandas e serviços correlatos foi realizada diretamente pelo Município, o que configura sua condição de idealizador e promotor do evento, atraindo sua responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais.

A fixação da condenação em 10% do orçamento total dos eventos não observou os critérios estabelecidos pelo regulamento do ECAD, que considera fatores como tipo de evento, metragem do local, forma de execução musical, número de apresentações, dentre outros. Dessa forma, impõe-se a apuração do valor devido em liquidação de sentença.

Nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, sobre o valor da condenação deve incidir apenas a taxa Selic para atualizar e remunerar a dívida, desde a realização dos eventos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar: (i) a apuração do valor da condenação em sede de liquidação de sentença; (ii) a incidência de correção monetária e juros moratórios pela taxa Selic, a contar da realização dos eventos.
Tese de julgamento:

"1. O Município que idealiza e promove evento público em que há execução de obras musicais responde pelo pagamento dos direitos autorais devidos ao ECAD.

2. A apuração do valor da condenação deve observar os critérios estabelecidos pelo regulamento do ECAD e ser realizada em liquidação de sentença. 3. Sobre o montante devido, deve incidir apenas a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.610/98, art. 68, § 3º, e art. 110
Lei nº 8.666/93, art. 71, § 1º
Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º
Jurisprudência relevante citada:

EDcl no AgInt no REsp nº 1.797.700, STJ
REsp nº 1444957/MG, STJ (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.131533-4/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2025, publicação da súmula em 19/03/2025)”.
(negritei)

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025